Tribunal: STJ
Processo: 0348591-86.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1034820 - SC (2025/0348591-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUCAS CAMARA BULEGON
ADVOGADOS
: GASPARINO SIQUEIRA CORRÊA - SC053085
MANON DE AGUIAR FERREIRA - SC055510
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. DESACATO. HABEAS
CORPUS
CONCOMITANTE
COM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. OBSTÁCULO PROCESSUAL. AUSÊNCIA
DE TUTELA DIRETA DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A existência de um complexo sistema recursal no processo penal
brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao
órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no
prazo previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação
constitucional voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia
defensiva válida, sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção.
2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum
temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, mas
não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição
do acusado ao longo da persecução penal, dada a necessidade de também
Documento eletrônico VDA52643254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/11/2025 17:23:10
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 81f0069a-41c5-453a-b824-6df2130d9ec0

preservar a funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de
julgar de maneira organizada, acurada e correta, permeado pelas
limitações materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê
comprometido, em prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em geral,
com o concomitante emprego de dois meios de impugnação com igual
pretensão.
3. Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o ato
impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual
pretensão somente permitirá o exame do
se for este destinado à tutela
writ
direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação
ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade
do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido
e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto
para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa,
na liberdade individual (HC n. 482.549/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti, 3a S., DJe
.
3/4/2020)
4. No caso concreto, há obstáculo processual ao conhecimento do habeas
corpus, porquanto não é substitutivo, mas simultâneo a agravo em recurso
especial ainda em trâmite na Corte Superior.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/11/2025 25/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
26 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52643254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/11/2025 17:23:10
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 81f0069a-41c5-453a-b824-6df2130d9ec0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1034820 - SC (2025/0348591-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUCAS CAMARA BULEGON
ADVOGADOS
: GASPARINO SIQUEIRA CORRÊA - SC053085
MANON DE AGUIAR FERREIRA - SC055510
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. DESACATO. HABEAS
CORPUS
CONCOMITANTE
COM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. OBSTÁCULO PROCESSUAL. AUSÊNCIA
DE TUTELA DIRETA DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A existência de um complexo sistema recursal no processo penal
brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao
órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no
prazo previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação
constitucional voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia
defensiva válida, sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção.
2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum
temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, mas
não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição
do acusado ao longo da persecução penal, dada a necessidade de também
Documento eletrônico VDA52403090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:30
Código de Controle do Documento: 0a9b2364-9fb1-4498-9509-e9c62268f49d

preservar a funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de
julgar de maneira organizada, acurada e correta, permeado pelas
limitações materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê
comprometido, em prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em geral,
com o concomitante emprego de dois meios de impugnação com igual
pretensão.
3. Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o ato
impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual
pretensão somente permitirá o exame do
se for este destinado à tutela
writ
direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação
ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade
do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido
e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto
para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa,
na liberdade individual (HC n. 482.549/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti, 3a S., DJe
.
3/4/2020)
4. No caso concreto, há obstáculo processual ao conhecimento do habeas
corpus, porquanto não é substitutivo, mas simultâneo a agravo em recurso
especial ainda em trâmite na Corte Superior.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
LUCAS CAMARA BULEGON
decisão de minha relatoria em que não conheci o habeas corpus.
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em segundo grau, pela
prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
, da
,
caput
Lei n. 11.343/2006)
associação ao tráfico (art. 35 da
e desacato (art. 331 do Código
Lei n. 11.343/2006)
Penal).
O agravante aduz, em síntese: a) viabilidade da impetração de habeas
corpus em concomitância com a interposição de recurso especial na origem,
Documento eletrônico VDA52403090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:30
Código de Controle do Documento: 0a9b2364-9fb1-4498-9509-e9c62268f49d

notadamente em razão da matéria suscitada, que guarda correlação mediata com a
liberdade do paciente; b) a necessidade de revisão da dosimetria do delito de
associação ao tráfico, uma vez que o Tribunal majorou a pena em razão da
quantidade de drogas apreendidas, circunstância que, segundo a defesa, não seria
suficiente para autorizar o aumento; c) manutenção da absolvição de primeiro grau
com relação ao delito de desacato, uma vez que a conduta não configura o referido
delito, nos termos do que foi definido na ADPF 496.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou a
decisum
submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Há obstáculo processual ao conhecimento do habeas corpus, porquanto
não é substitutivo, mas simultâneo ao AREsp n. 2.788.791/SC, ainda em trâmite
nesta Corte Superior.
Aplica-se ao caso o entendimento de que:
[...] 1. A existência de um complexo sistema recursal no processo
penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial
submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato
jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. Eventual manejo
de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção da
liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida, sopesadas
as vantagens e também os ônus de tal opção. 2. A tutela
constitucional e legal da liberdade humana justifica algum
temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral,
mas não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à
disposição do acusado ao longo da persecução penal, dada a
necessidade de também preservar a funcionalidade do sistema de
justiça criminal, cujo poder de julgar de maneira organizada,
acurada e correta, permeado pelas limitações materiais e humanas
dos órgãos de jurisdição, se vê comprometido - em prejuízo da
Documento eletrônico VDA52403090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:30
Código de Controle do Documento: 0a9b2364-9fb1-4498-9509-e9c62268f49d

sociedade e dos jurisdicionados em geral - com o concomitante
emprego de dois meios de impugnação com igual pretensão. 3. Sob
essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o ato
impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para
igual pretensão somente permitirá o exame do
se for este
writ
destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir
pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que
reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais
hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das
questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a
hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa,
na liberdade individual. [...]. (HC n. 482.549/SP, Rel. Ministro
Rogerio Schietti, 3a S., DJe
.
3/4/2020)

À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52403090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:30
Código de Controle do Documento: 0a9b2364-9fb1-4498-9509-e9c62268f49d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.034.820 / SC
Número Registro: 2025/0348591-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50133709720238240005 50185639320238240005 50220142920238240005
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GASPARINO SIQUEIRA CORREA
ADVOGADOS : GASPARINO SIQUEIRA CORRÊA - SC053085
MANON DE AGUIAR FERREIRA - SC055510
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: LUCAS CAMARA BULEGON
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS CAMARA BULEGON
ADVOGADOS : GASPARINO SIQUEIRA CORRÊA - SC053085
MANON DE AGUIAR FERREIRA - SC055510
Documento eletrônico VDA52623847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:54:50
Código de Controle do Documento: ebee37bc-2f62-4e70-af84-3090fdae45f3

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:54:50
Código de Controle do Documento: ebee37bc-2f62-4e70-af84-3090fdae45f3